Tribunal: TJSP
Processo: 1029531-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Pretendida restituição dos valores – Inadequação da via eleita – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1029531-28.2018.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Item 13.01, da Lei Complementar no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Pretendida restituição dos valores – Inadequação da via eleita – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – Recursos

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Item 13.01, da Lei Complementar no 116/2003 – Veto presidencial – Impossibilidade de interpretação extensiva para enquadramento dos serviços vetados ao conceito de cinematografia previsto no item 13.03 – Pretendida restituição dos valores – Inadequação da via eleita – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – Recursos voluntários e reexame necessário desprovidos.